Tribunal: TJDFT
Processo: 0710009-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710009-85.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso formulado por meio da petição de ID 40026266 , de acordo com o art. 998, do CPC. Publique-se. Transitado em julgado, baixem-se os autos à Vara de origem para as providências cabíveis. Brasília, DF, 31 de janeiro de 2023 20:31:13. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator